Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DE CONSUMO DA VÍTIMA. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” (PRESUMIDO). VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e de ausência de realização de compras com cartão de crédito, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
2. A autorização de compras no cartão de crédito em quantias vultosas, incompatíveis com o perfil do usuário, constitui evidente falha na prestação do serviço bancário, em virtude da não identificação da fraude praticada por terceiro estelionatário, o que enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este Egrégio Tribunal têm entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Considerando os critérios de extensão do dano causado pela inserção indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado majorar o valor fixado a título de danos morais na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu e parcial provimento da apelação cível protocolada pelo autor.